Tribunal: TJES
Processo: 5012961-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012961-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ATACADAO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o

requerente em face da sentença (id.
3349258) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar a ré a
restituir ao autor a importância de R$ 313,44 (trezentos e treze reais e quarenta e quatro centavos),
sem reconhecer lesão moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao
reforçar a tese inicial de existência de ato ilícito decorrente das cobranças de débito quitado, o que teria violado direito de personalidade do autor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

o autor possui cartão de crédito administrado pela requerida e no dia
08 de setembro de 2021 o autor realizou uma compra na loja da empresa ré no valor de R$ 156,72 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos),
contudo, teria insistido em realizar cobranças, mesmo após o pagamento da respectiva fatura, pelo que postulou devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

I
nicialmente, importante salientar que
o mérito do recurso se restringe a impugnar o reconhecimento de ausência de ato ilícito indenizável decorrente da cobrança indevida, preclusa, portanto, a discussão acerca do fato (cobrança por débito adimplido) e do reconhecimento do dever de restituir o equivalente à dobra do valor pago (42, §ú, CDC).

Com efeito, em que pese
as alegações recursais, em especial de
que
as cobranças perpetradas pela
recorrida demonstrariam descaso para com o consumidor, imperioso mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança
indevida e, no caso dos autos, considerando o baixo valor da cobrança e a ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial da lide pelo recorrente, o que, em tese, demonstraria desídia da ré, comunga-se com a r. sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.